Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703187-05.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE MENEZES RIBEIRO, ANDREA MENEZES RIBEIRO, EDNEA MENEZES MIRANDA, MAYANE RIBEIRO DE AGUIAR, CATIANE MENEZES RIBEIRO ESPÓLIO DE: EDSON MENEZES RIBEIRO APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ESPÓLIO DE: EDSON MENEZES RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ESPÓLIO DE EDSON MENEZES RIBEIRO e por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em ação de conhecimento ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de compensação moral no valor de R$ 20.000,00 ao autor. Em suas razões (ID 77589992), SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A sustenta: 1) o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação subsidiária; 2) o contrato estabelecido entre as partes não possui lacunas ou irregularidades e extrai sua legalidade diretamente de disposições da Lei 9.656/1998 e de Resoluções Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 3) a negativa do plano de saúde tem respaldo legal e contratual e obedeceu a previsão de carência de 180 dias para internações hospitalares; 4) o procedimento de hemodiálise requerido pelo autor era eletivo; 5) o atendimento previsto em lei e de caráter obrigatório limita-se às 12 primeiras horas e nunca foi negado pela apelante; 6) o provimento da demanda gera desequilíbrio contratual; 7) não houve ato ilícito a ensejar dano moral; 8) o paciente aceitou por livre e espontânea vontade a transferência para a UPA do Gama-DF; 9) caso mantido, o valor da compensação moral deve ser reduzido. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais. Preparo recolhido (ID 77589991). Contrarrazões apresentadas (ID 77590001). Por sua vez, ESPÓLIO DE EDSON MENEZES RIBEIRO sustenta (ID 77589996): 1) o valor de R$ 20.000,00 é muito menor que os custos operacionais para se manter o autor em hemodiálise, em UTI; 2) o valor da compensação moral deve ser majorado como forma de reprovar o comportamento reiterado do plano de saúde. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da compensação moral para R$ 80.000,00. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 77590002). É o relatório. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata da autorização e custeio de internação hospitalar ao autor, que foi negada pelo plano de saúde réu. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Os processos judiciais que tratem sobre a relação do requerente com seu plano de saúde podem expor, com detalhes, a condição de saúde do autor da ação. Por vezes, a descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se ESPÓLIO DE EDSON MENEZES RIBEIRO para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator